Tribunal: TJPA
Processo: 0806165-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10615 - Princípio da Insignificância
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806165-97.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSÉ ANDREI SILVA DE ARAÚJO, ELISON DE SOUZA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO
A QUO
.
DECISUM
PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando
o pedido veiculado no presente
writ
não for previamente submetido à apreciação do juízo
a quo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por
J
OSÉ ANDRÉ SILVA DE ARAÚJO e ELISON DE SOUZA AMARAL
,
devidamente representado por defensor público habilitado nos autos,
contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ
por supressão de instância, já
que o pedido veiculado no presente
writ
não fora previamente submetido à apreciação do juízo
a quo
(fls. 26-29 ID nº 9277396).

Em
razões recusais do agravo regimental
de fls. 32-37 (ID nº 9469550), o agravante sustenta que alegou, em sede inicial do
writ
, que fora oferecida denúncia contra os agravantes/pacientes pela suposta prática do crime de furto qualificado (art.155, §4°, IV, do CP) e art. 307, “caput”, do CP, pois
“teriam supostamente, furtado uma “rasa” de cacau, pesando 19 kg na comunidade do Arapari, no qual foi vendida a Sra. Rosiane, pelo valor de R$ 76 (setenta e seis reais), valor esse que o bem é avaliado no mercado.”
. Sustentou que a conduta narrada na denúncia é atípica (insignificante), razão pela qual merecia ser trancada a ação penal. Em decisão monocrática, não conheci do
mandamus
, por supressao de instância, vez
que o pedido veiculado no presente
writ
não fora previamente submetido à apreciação do juízo
a quo.

Pondera que
”o fato do pedido não ter sido formulado diante do juízo de piso, estando, assim, pendente de decisão naquela instância, não pode ser utilizado como fundamento para não conhecer da ordem de habeas corpus, haja vista que esse remédio constitucional discute lesão ao direito de locomoção do indivíduo – o que deve preponderar em relação a supostas regras recursais – e pode, ainda, SER CONCEDIDO DE OFÍCIO.”
.

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do presente agravo regimental para que, em não se realizando o juízo de retratação, a ordem seja conhecida e concedida.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não conhecimento do agravo regimental (ausência de impugnação específica da decição recorrida) e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (fls. 42-48 ID nº 9566217).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento do presente agravo regimental, diante de suposta ausência de impugnação específica.

Contudo, não merece prosperar essa preliminar, eis que, inobstante não haja razões exautivas, é possível se inferir que os recorrentes atacam a razão de decidir da decisão monocrática de não conhecimento do

mandamus, ainda que de forma sucinta.

MÉRITO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando o pleito não fora previamente submetido ao juízo singular.

Consignei, na decisão recorrida, que “e
xtrai-se da documentação carreada aos autos e da consulta realizada no sistema PJE 1º grau, que a denúncia fora oferecida em 28/04/2022, de onde se infere que o pedido veiculado no presente
writ
não fora previamente submetido à apreciação do juízo
a quo e
sequer analisada a inicial acusatória
, inviabilizando, por esse motivo, o conhecimento direto dessa tese defensiva por este Tribunal, sob pena de ocorrer indevida e repudiada supressão de instância, vedada pela jurisprudência tanto do STF como do STJ.”.

Em seguida, coloquei em destaque diversos precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido, dos quais cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao conceder ordem de habeas corpus coletivo nos autos do HC 143.641/SP, não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar a todas as mulheres presas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência. Nessa toada, excetuou os casos de crimes por elas praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não autorizem a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 187857 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026

DIVULG 10-02-2021

PUBLIC 11-02-2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. . 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Relator do STJ, negando seguimento ao writ impetrado naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.
2. A inexistência de pronunciamento judicial da Corte antecedente acerca do objeto da impetração impede o exame da questão, sob pena de indevida supressão de instância.
(...)

(HC 120221, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168

DIVULG 29-08-2014

PUBLIC 01-09-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR DIVERSA. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA NA ORIGEM. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MODIFICAÇÃO NO QUADRO FÁTICO SUBJACENTE AO WRIT. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2
. A insurgência relativa ao indeferimento do pleito de remoção da restrição temporal da prisão domiciliar pela Corte local não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, pois configuraria indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.

(HC 191008 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160

DIVULG 10-08-2021

PUBLIC 12-08-2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. MITIGAÇÃO DO DIREITO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ART. 249 DO CPP. EXCEÇÃO CONFIGURADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A aventada nulidade pela não realização do exame de corpo de delito não foi analisada pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância.

(...)

(AgRg no RHC 144.098/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

Ao fim,
não conheci

do presente w
rit,

não vislumbrando, ademais, naquela oportunidade, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Destarte, diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/06/2022